Tribunal: TJSP
Processo: 1032262-53.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO II - Reanimação da lide recursal – Reprodução fiel dos embargos de declaração anteriormente opostos – Preclusão consumativa – Incidência de multa por litigância execranda – Artigos 81, VI e VII, 80 e 1.026, § 2o, do CPC – Litigância de má-fé reconhecida - Recurso não conhecido..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032262-53.2018.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado ALEX GOMIDE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032262-53.2018.8.26.0002/50001 - São Paulo - Voto no 41325
2
VOTO No: 41325
EDEC. N°: 1032262-53.2018.8.26.0002/50001
COMARCA: São Paulo (1a V. Cív. do F. R. de Santo Amaro)
EMBGTE.: Banco Santander Brasil S. A. (A-Apte.)
EMBGDO.: Alex Gomide Lima (R-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO II - Reanimação
da lide recursal Reprodução fiel dos embargos
de declaração anteriormente opostos Preclusão
consumativa Incidência de multa por litigância
execranda Artigos 81, VI e VII, 80 e 1.026, § 2o,
do CPC
Litigância de má-fé reconhecida -
Recurso não conhecido..
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Santander Brasil S. A. ao v. acórdão de fls. 180/184 que negou
provimento à apelação por ele manejada contra a r. sentença de fls.
142/144, declarada a fls. 150, que julgou procedente a ação ordinária
de cobrança (contrato de empréstimo de 28.12.2017 no valor de
R$184.386,24 para resgate em 72 parcelas de R$2.560,92, fls. 28/29)
movida em face de Alex Gomide Lima, ora embargado.
Alega o embargante que não obstante acostado
acordo nos autos devidamente assinado pelas partes, não houve
homologação com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo
485, III, b, do CPC (fls. 1/2).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão).
É o relatório.
2.

O
inconformismo
não
é
suscetível
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032262-53.2018.8.26.0002/50001 - São Paulo - Voto no 41325
3
cognoscibilidade.
3. Ao que se extrai dos autos (fls. 1/2 do incidente),
os presentes embargos declaratórios correspondem a fiel reprodução
dos embargos de declaração anteriormente opostos sob o no
1032262-53.2018.8.26.0002/50002
protocolados
no
mesmo
dia
(04.11.2019), porém em horários diferentes, os primeiros às 10h:58 e os
presentes às 11h:01.
Manifesta, assim, a preclusão consumativa, pois,
uma vez praticado o ato processual, não faz sentido nem se pode
admitir em processo sério que a parte o pratique novamente, ainda que
por mero deleite, descuido ou temeridade, como no caso se afigura
ocorrer.
Na verdade, agindo de tal modo, o embargante deu
causa a incidente manifestamente infundado e de cunho protelatório,
nos termos do art. 81, incs. VI e VII, do CPC, atraindo para si a sanção
processual prevista nos arts. 80 e 1.026, § 2o, do estatuto de regência.
4. Isto posto não se conhece dos presentes embargos
de declaração (em duplicidade com os de no
1032262-53.2018.8.26.0002/50002), impondo-se ao embargante, em
favor do embargado, a multa de 1% sobre o valor da causa, advertindo-
o de que, em caso de reiteração, incidirá o preceituado no § 3o da
norma processual por último citada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica